Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-83.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007740-83.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE DIAS MESQUITA - CPF: 035.541.527-57 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), PRIDE ASSISTENCIA LTDA - CNPJ: 46.241.407/0001-01 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): FELIPE DIAS MESQUITA

EMBARGADO(S): PRIDE ASSISTENCIA LTDA e outro

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Felipe Dias Mesquita contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida em demanda cível, alegando omissão quanto ao exame da legitimidade passiva ad causam do Banco Olé Santander S.A. e ao tema do aceite contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado
,
notadamente omissão — que autorizem o manejo dos embargos de declaração, especialmente quanto à análise da legitimidade passiva e do aceite contratual, e se é possível o prequestionamento dos dispositivos legais apontados na ausência desses vícios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, nos limites do necessário à prestação jurisdicional.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O prequestionamento da matéria exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6. Ausência de obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento dos pontos relevantes à solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si só, omissão, desde que o acórdão tenha enfrentado a matéria relevante ao deslinde da controvérsia.

2. O prequestionamento exige a identificação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 3º, §§ 1º e 2º, e 14; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018, DJE 03/07/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024, DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
FELIPE DIAS MESQUITA
contra
o acórdão de ID nº
291537856,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão ao deixar de analisar, de forma expressa e fundamentada, as questões relativas ao aceite e à legitimidade passiva ad causam do Banco Olé Santander S.A.

Requer o prequestionamento dos §§ 1º e 2º do art. 3º e do art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
294485394, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): FELIPE DIAS MESQUITA

EMBARGADO(S): PRIDE ASSISTENCIA LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de declaração opostos por
FELIPE DIAS MESQUITA
contra
o acórdão de ID nº
291537856,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por FELIPE DIAS MESQUITA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Reparação De Danos Morais E Materiais, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu BANCO OLÉ SANTANDER, porquanto, conforme se depreende dos autos, o banco apenas forneceu o crédito contratado pelo autor, não tendo participação na relação estabelecida entre ele e a ré PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA. [...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em relação à ré PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA, com fulcro no art. 487, I, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da legitimidade passiva da parte recorrida para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito Recursal.

Da aplicação do CDC ao presente caso.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Dos danos materiais suportados.

Da ocorrência de danos morais e do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo, conforme data da publicação da sentença em 21/01/2025 e interposição em 05/02/2025, e preparo isento pela gratuidade da justiça.

Somente a parte recorrida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID nº 287261747)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: FELIPE DIAS MESQUITA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E PRIDE ASSISTENCIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Felipe Dias Mesquita, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Banco Santander (Brasil) S.A. e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão, a autora, ora recorrente, interpôs apelo recursal.

Em suas razões recursais, narra a parte autora que foi abordada por corretores vinculados à empresa Pride Assistência Ltda., os quais lhe ofereceram um suposto serviço de investimento financeiro, com promessa de retorno mensal de rentabilidade, conforme amplamente divulgado pela referida empresa. Relata, ainda, que a Pride Assistência Ltda. utilizou indevidamente o nome do Banco Santander — sem qualquer respaldo ou vínculo formal — com o intuito de obter sua confiança.

Segue aduzindo que, como condição para a formalização do contrato de investimento, foi orientada a contratar um empréstimo consignado junto ao Banco Santander, devendo, em seguida, repassar integralmente o valor obtido à Pride Assistência Ltda. Diante disso, afirma ter realizado a contratação do referido crédito, comprometendo parte de sua margem consignável.

Informa, por fim, que, no âmbito do contrato firmado com a Pride Assistência Ltda., esta teria assumido a responsabilidade pela quitação integral do empréstimo consignado, comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas diretamente na conta corrente da parte autora, a título de retorno financeiro do investimento acordado.

Pois bem. Feito o breve relato, passo ao exame das teses aventadas no recurso interposto.

1. Preliminar.

Da legitimidade passiva da empresa recorrida, Banco Santander (Brasil) S.A., para figurar no polo passivo da demanda.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que o Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de instituição financeira recorrida, possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação, sob o argumento de que tinha plena ciência e anuência quanto à operação de portabilidade mencionada nos autos. Tal alegação se fundamenta, segundo a apelante, no denominado “Termo de Responsabilidade”, bem como em mensagens trocadas por meio de aplicativo de comunicação.

Diante disso, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com o afastamento do reconhecimento de ilegitimidade passiva e, consequentemente, o regular exame do mérito da demanda, especialmente no que tange à eventual responsabilidade solidária do Banco Santander (Brasil) S.A. pelo inadimplemento contratual imputado.

Em que pese as alegações, a preliminar arguida merece rejeição.

Com efeito, é o próprio autor quem, ao relatar os fatos na exordial, atribui à empresa Pride Assistência Ltda. a função de intermediária na suposta cessão da dívida, bem como o recebimento antecipado dos valores correspondentes.

Dessa forma, constata-se que o Banco Olé Santander S.A. figura unicamente como instituição credora em contrato de empréstimo
consignado, não tendo exercido qualquer papel de agente interveniente ou promotor na relação jurídica que originou a controvérsia.

Além disso, o denominado “Termo de Responsabilidade”, invocado pela parte recorrente em sua apelação, revela-se desprovido de eficácia jurídica e força vinculativa suficientes para comprovar a ciência ou anuência da instituição bancária quanto à alegada operação irregular de portabilidade, sobretudo por não constituir instrumento bilateral validamente assinado pelas partes envolvidas.

Cumpre registrar, ainda, que a atuação do Banco Olé Santander S.A. restringiu-se à liberação do crédito contratado, com o devido repasse dos valores diretamente à conta bancária do demandante, inexistindo qualquer vínculo jurídico com a empresa Pride Assistência Ltda.

Por fim, observa-se a ausência, nos autos, de quaisquer elementos probatórios que corroborem a participação ou o consentimento da instituição financeira na suposta transferência integral do débito anteriormente vinculado ao Banco do Brasil.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Mérito Recursal.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo, in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC, in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto, a partir de uma análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não assiste razão à parte recorrente.

Explico.

No presente caso, ainda que se admita a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, tal reconhecimento não exime a parte autora do ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, a veracidade dos fatos que embasam suas alegações, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa senda, conforme devidamente reconhecido na r. sentença, o instrumento contratual colacionado aos autos não comprova a efetiva
formalização do procedimento de portabilidade junto ao Banco do Brasil, tampouco demonstra a quitação integral da dívida originalmente pactuada, cujo montante ultrapassa R$ 300.000,00, mediante pagamento único no valor de R$ 53.987,09.

Outrossim, inexiste qualquer elemento probatório que comprove que a empresa Pride Assistência Ltda. detinha autorização legal, na qualidade de instituição financeira ou por delegação desta, para atuar como agente intermediária na operação em tela. Ressalte-se que a portabilidade de crédito configura procedimento regulado que pressupõe a participação direta de instituições autorizadas pelo Banco Central, sendo certo que não há nos autos indícios de que a parte ré estivesse legalmente habilitada para tanto, à luz da análise do pacto acostado.

Cumpre destacar, ainda, que não se verifica nos autos a presença de comprovantes de repasses financeiros ou transferências bancárias realizados em favor da empresa mencionada, de modo a justificar qualquer pleito de ressarcimento formulado pelo autor.

De outra parte, é possível constatar que o demandante celebrou contrato de empréstimo consignado, com cláusula expressa prevendo o desconto das parcelas diretamente sobre seus proventos. Ademais, restou evidenciado que, no ato da contratação, o autor teve acesso ao inteiro teor do ajuste firmado, ciente de suas cláusulas e condições, assumindo de forma consciente e voluntária as obrigações dele decorrentes.

Observe-se, ainda, o depósito dos valores correspondentes diretamente em sua conta bancária, in
verbis
:

Dos danos morais e da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, anoto que resto prejudicado a análise de tais pedidos, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise
e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025